Tribunal: STF
Processo: ARE 1573478
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDA FASE. VENDA DE TERRENO PELA RÉ DE PROPRIEDADE DESTA E DAS AUTORAS EM RAZÃO DE HERANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE RECONHECENDO O DEVER DA RÉ EM PRESTAR AS CONTAS. CONTAS NÃO APRESENTADAS PELA DEMANDADA. CONTAS APRESENTADAS PELAS AUTORAS DIANTE DA INÉRCIA DA RÉ. ART. 550, § 5º, DO CPC. SENTENÇA ACOLHENDO AS CONTAS. 



    SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (eDOC 44 – ID: 2f052116)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, LIV e LV, 125, § 1º, e 226, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 48 – ID: f721c08c)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que, em ação de prestação de constas, reconheceu incidentalmente a existência de união estável entre os pais falecidos das partes, atribuindo efeitos patrimoniais à recorrente. Entende-se que tal reconhecimento, realizado em juízo cível comum, violou o devido processo legal, bem como as normas sobre a competência jurisdicional. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (§ 5º do art. 550 do CPC) e no acervo probatório constante dos autos, acolheu, durante a segunda fase de ação de prestação de contas, as contas apresentadas pelas autoras em decorrência da inércia da ré, que embora intimada, não cumpriu a obrigação conforme determinação na primeira fase da ação. Assim, com amparo na suficiência probatória para validar as contas prestadas pelas autoras, reconheceu a copropriedade do imóvel em decorrência da união estável entre os genitores das partes. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A apelante se insurge contra a sentença proferida na segunda fase de ação de prestação de contas, a qual acolheu as contas apresentadas pelas autoras. 



    Conforme se extrai da sentença proferida da primeira fase ( evento 3, SENT6), o pedido foi julgado procedente para condenar a ré, ora apelante, a prestar as contas requeridas, no prazo de quinze dias (art. 550, § 5º, do CPC), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que as autoras apresentarem. 



    Pois bem. 



    Iniciada a segunda fase da ação de prestação de contas, as autoras, diante do trânsito em julgado da sentença proferida na primeira fase, requereram fosse intimada a ré a prestar as contas determinadas na sentença da primeira fase (evento 8, PET1), o que foi feito no evento 10, DESPADEC1 , limitando-se a ré, no evento 18, PET1, a repetir os argumentos já trazidos na primeira fase, e que foram rejeitados, não prestando as contas determinadas. 



    De acordo com a lei, diante da negativa da ré em prestar as contas, as autoras as apresentaram, na forma do art. 550, § 5º, do CPC (evento 24, PET1 e evento 24, CALC2), sobrevindo sentença acolhendo as referidas contas. 



    Com efeito, a inércia da ré em prestar as contas devidas às autoras, como reconhecido pela sentença proferida na primeira fase do procedimento, permitindo a apresentação das contas pelas autoras, implica ter-se como infundadas todas as alegações postas pela demandada em apelação, as quais buscam ressuscitar argumentos já postos sob análise e julgamento, e pertinentes à primeira fase da prestação de contas, ocasião em que, examinadas as alegações da apelante, a sentença entendeu ser devida a prestação de contas pela ré. 



    Hipótese em que as contas apresentadas pelas autoras encontram subsídio nos elementos de prova constantes dos autos. 



    Restou provado que a mãe das autoras, também mãe da ré, porém com pais diferentes, vivia em união estável com o pai da demandada desde o ano de 1961, quando já era viúva. 



    O imóvel objeto de questionamento na ação de prestação de contas pertencia à mãe das apeladas e da apelante, Sra. Seraides, juntamente com seu companheiro, pai da ré, o Sr. Claudino, sendo que tal imóvel foi adquirido em 22-10-80, portanto na constância da união estável entre o casal Seraides e Claudino, razão pela qual, quando do falecimento do pai, antes da mãe, 50% do bem cabia à mãe, e os outros 50%, pertencentes ao pai, cabiam à apelante, como sua filha. Porém, a mãe da apelante e das apeladas veio posteriormente a falecer, sendo que a parte que lhe pertencia do terreno em questão deve ser dividida entre suas três filhas, seja, a apelante e as apeladas, sendo esta a prestação de contas postulada pelas autoras.



    O imóvel, que por herança, pertence à apelante e às apeladas, foi vendido pela ré/apelante sem prestar contas às autoras/apeladas, sob o argumento de que estas últimas não teriam direito, considerando que sequer sua mãe o teria, por defender a apelante que a Sra. Seraides, aliás também sua mãe, não teria direito aos bens de seu pai por não ter mantido com este união estável. 



    Ocorre que na primeira fase da prestação de contas restou fartamente provado que Seraides vivia em união estável com Claudino e, por isto, também era proprietária do terreno, daí o direito das suas filhas, as autoras, à propriedade de parte do terreno quando de sua morte. 



    Da sentença proferida na primeira fase, reconhecendo o dever da ré apelante prestar contas, esta interpôs recurso, o qual não foi conhecido, tendo transitado em julgado, abrindo-se o prazo para que a demandada prestasse as contas, o que não fez, sendo assim apresentadas pelas autoras e acolhidas pela sentença na segunda fase do procedimento. 



    O cálculo é simples. O terreno, pertencente ao Sr. Claudino e Sra. Seraides, já falecidos, foi vendido pela apelante por R$ 180.000,00, sendo que R$ 90.000,00, parte do Sr. Claudino, foi herdada por sua filha, a apelante, e os outros R$ 90.000,00, pertencentes à Sra. Seraides, foi herdada por suas três filhas, a apelante e as apeladas, cabendo a cada uma o valor de R$ 30.000,0, e cabendo às autoras, portanto, o valor de R$ 60.000,00, conforme o cálculo constante do evento 24, CALC2, apresentado pelas demandantes diante da inércia da apelante.



    (...)”. (eDOC 44 – ID: 2f052116)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil”. (ARE 1278721 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2020)  



    “EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM PROCESSO DISTINTO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÕES DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE O JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR A PARTILHA DOS BENS. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1483712 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.06.2024)  



    “Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Inventário e partilha. Reconhecimento de união estável. Regime de bens. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de reconhecimento de união estável. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade a princípios constitucionais quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1475062 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 44 – ID: 2f052116, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente